Tribunal: TJDFT
Processo: 0733611-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733611-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAR AFONSO CESAR AGRAVADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ISAR AFONSO CESAR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Gonçalves Da Silva, que, em sede de execução de título extrajudicial por NAVARRA S.A., deferiu o pedido de penhora do percentual mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida percebida pelo executado. Em suas razões recursais (ID 75070945), o executado alega impenhorabilidade da verba constrita e sustenta, em singela síntese, que seus rendimentos estão totalmente comprometidos com empréstimos e despesas ordinárias para a subsistência do núcleo familiar, condição essa que não se amoldaria à hipótese permissiva de mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial, sob pena de grave ameaça à manutenção do mínimo existencial, inviabilizando a preservação de sua dignidade e de sua família. Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada para que seja revogada a penhora salarial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o percentual constrito. Preparo regular (ID 75074855). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o MM. Juiz a quo assim fundamentou o deferimento da medida: “A parte executada apresentou impugnação à penhora, ao argumento de que a retenção de 10% sobre os já reduzidos valores líquidos de sua remuneração, especialmente considerando as obrigações assumidas, representará prejuízo considerável à capacidade de manutenção de suas despesas básicas mensais (ID 233734546). Adicionalmente, informou não dispor de todos os documentos que possam comprovar detalhadamente os seus gastos mensais, mas reitera que os valores efetivamente percebidos são utilizados, de forma quase integral, para cobrir despesas correntes inadiáveis, como moradia, alimentação e transporte. O credor, por sua vez, requer a implementação do bloqueio salarial (ID 234503744). É o breve relato. Decido. O executado disse da impossibilidade de juntar documentos comprobatórios para secundar suas alegações, sem apresentar motivo para tal. É bem verdade que o art. 833, IV do CPC preconiza a impenhorabilidade de verba oriunda de remuneração. Contudo, no caso, mesmo diante do regramento em tela, a parte executada deixou rarefeito o campo probatório no que tange aos seus argumentos. Conforme consta da decisão que deferiu a penhora, ID 230532321: "Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 130.748,80, e parte executada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 20.042,75". não ficaram demonstrados prejuízos à dignidade e à subsistência do devedor derivados da penhora do moderado percentual de 10% da sua remuneração líquida. Posto isso, indefiro a impugnação para manter hígida a penhora salarial (ID 230532321).” In casu, a execução foi ajuizada no ano de 2024 e, considerados os meios de tentativa de localização de bens do devedor já empreendidos, resta atendida a condição de prévio esgotamento dos meios executórios, de modo que não há óbice nesse aspecto à medida postulada pelo exequente. Por sua vez, o contracheque do devedor agravante, servidor público Técnico em Geociência da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, registra no mês de julho de 2025 a percepção de remuneração no valor bruto de R$ 20.013,90 que, após os descontos compulsórios e de empréstimos pessoais, resulta no valor de R$ 4.738,27 (ID 75070947). Embora não consubstancie situação de conforto financeiro, a condição do devedor revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. No caso, a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do devedor corresponde ao decréscimo remuneratório de aproximadamente R$ 470,00. Referido percentual de penhora acarreta considerável, porém tolerável, impacto no orçamento familiar, sem prolongar em demasia a quitação da dívida, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial nos termos em que fixados na origem. Sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão in limine litis do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator